Tribunal: CARF
Processo: 10183.720997/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720997/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.192 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
HUGNA MAYRE DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Podem ser deduzidos, nas declarações de rendimentos, os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação do
contribuinte e de seus dependentes, devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada, foi expedida, em 22/2/2011, notificação de
lançamento (fls. 3 a 6), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 545,09, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720997/2012-12
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.192 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720997/2012-12

A autuação decorreu de glosa de despesas com instrução no valor de R$ 5.661,68, por
falta de comprovação.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação (fl. 2), em 2/3/2012, instruída com
os documentos de fls. 7 a 26.
Argumenta, em síntese, que o valor refere-se a despesas com instrução dos filhos
(Diogo e Thiago Oliveira Ferreira), com idade até 21 anos, tendo sido respeitado o
limite anual individual previsto na legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos,
conforme documentos juntados ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução com instrução de dependente.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
Relativamente às despesas com instrução, para o ano-calendário 2010, deve-se
considerar que da base de cálculo do imposto devido poderão ser deduzidos, nas
declarações de rendimentos, os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação infantil (creche e pré-escolas), ao ensino fundamental, ao
ensino médio, à educação superior (graduação e pós-graduação, seja mestrado,
doutorado ou especialização), à educação profissional (ensino técnico ou tecnológico)
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 2.830,84
(Lei 9.250/1995, art. 8o, inc. II, alínea b; com redação dada pela Lei 12.469/2011).
Confrontando a declaração de ajuste anual apresentada (fls. 29 a 34) com a notificação
de lançamento (fls. 3 a 6), em 22/2/2011) verifica-se que as despesas com instrução
glosadas são referentes aos dependentes Diogo e Thiago Oliveira Ferreira.
Para demonstrar o direito à dedução em questão, a contribuinte juntou os documentos de
fls. 22 a 25. Tais documentos são canhotos de carnês da Escola Chave do Saber,
referentes aos alunos Diogo de Oliveira Ferreira (no 120) e Thiago Oliveira Ferreira (no
121), os quais deveriam ser quitados na tesouraria da escola até o dia cinco de cada mês.
Em nenhum dos canhotos pode ser identificado o carimbo de recebimento e a assinatura
do tesoureiro da escola. Nesse contexto, fica prejudicada a alegação da contribuinte de
que os pagamentos teriam sido efetuados, devendo ser mantida a glosa.
Quanto aos documentos de fls. 9 a 21 (recibos de despesas médicas), registre-se que
todos eles foram informados na declaração a que se refere o lançamento (fls. 29 a 34),
não tendo sido objeto de glosas.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.192 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720997/2012-12

Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo a exigência
de imposto suplementar no valor de R$ 545,09 e correspondentes acréscimos (multa de
ofício e juros de mora).
AMARYLLES REINALDI E HENRIQUES RESENDE
Conforme visto acima, a decisão de piso julgou improcedente a impugnação por
entender que os documentos anexados (canhotos de carnê da escola Chave do Saber) não
continham “ o carimbo de recebimento e a assinatura do tesoureiro da escola”.
Em sede de recurso a contribuinte anexou a Declaração de Quitação referente ao
ano de 2010 com a indicação dos dependentes Diogo Oliveira Ferreira e Thiago Oliveira Ferreira
emitida pela referida instituição educacional.
Assim, entendo como suprida a falha identificada pela decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 60
DF CARF MF
Original